Tribunal: TJDFT
Processo: 0706087-07.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. FATOS RELEVANTES ELUCIDADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA SUCEDIDO POR AUTO DE EMBARGO. INVALIDADE. OBRA REALIZADA EM LOTE PROVENIENTE DE PARCELAMENTO ILEGAL. EMBARGO REGULAR PELO PODER PÚBLICO.
I. Não se verifica cerceamento de defesa na hipótese em que o julgamento antecipado do mérito provém da suficiência das provas dos autos para a elucidação dos fatos controvertidos e relevantes da causa, nos termos dos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil.
II. Não subsiste Auto de Intimação Demolitória expedido com fundamento no artigo 123, § 4o, inciso II, da Lei Distrital 6.138/2018 (“executar obras ou manter edificações não passíveis de regularização, localizadas em área pública”), depois que o Poder Público, verificando tratar-se de área particular, lavra Auto de Embargo com base no artigo 131, inciso II, do mesmo diploma legal (obra em área privada não passível de regularização).
III. Obra realizada em lote oriundo de parcelamento vedado pelos artigos 83 e 87, inciso I, da Lei Complementar 803/2009 (PDOT), pode ser embargada pelo Poder Público, nos termos dos artigos 121, 122, 123, § 3o, inciso II, 124, inciso III, e 131, inciso II, da Lei Distrital 6.138/2018.
IV. Recurso parcialmente provido